Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-11.2018.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-11.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RUBINEY DANIEL DA SILVA - CPF: 946.149.381-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARMA DE FOGO SUBTRAÍDA DE POLICIAL CIVIL. BEM PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação qualificada (art. 180, § 6º, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por receptação dolosa qualificada; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão do bem ilícito na posse do agente gera presunção de autoria, cabendo à defesa comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, conforme art. 156 do CPP e entendimento consolidado do STJ.

4.
A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão, laudo pericial, boletim de ocorrência e demais provas constantes dos autos.

5.
A autoria está demonstrada pelo próprio interrogatório do réu e pelos elementos probatórios, que revelam aquisição da arma em condições suspeitas: numeração raspada, vendedor desconhecido, preço vil e transação às pressas.

6.
A qualificadora do art. 180, § 6º, do CP é de natureza objetiva, bastando a consciência da origem ilícita, sendo desnecessário que o agente saiba que o bem pertencia ao patrimônio público.

7.
O dolo direto encontra-se evidenciado pelas circunstâncias da aquisição, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para receptação culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado transfere-lhe o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa.

2.
O dolo na receptação se presume quando o bem é adquirido em condições suspeitas, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.

3.
A qualificadora prevista no art. 180, § 6º, do Código Penal tem natureza objetiva, bastando a ciência da origem ilícita do bem, sem necessidade de conhecimento específico acerca da titularidade pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, § 3º e § 6º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.12.2018,
DJe
18.12.2018; STJ,
AgRg
no REsp 2125440/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJMT, N.U 1002852-79.2023.8.11.0005, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Rubiney
Daniel da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180, §6º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, em suas razões recursais, pugna pela sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de receptação
na modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP
.

O Ministério Público, suas em
contrarrazões
,
rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 303441382)
.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça, D
ra
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, se manifestou pelo

des
provimento recurso
defensivo
(id. 314387857)
, assim ementando:

“
Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime tipificado no artigo 180, §6º, do Código Penal(receptação qualificada por se tratar de bem pertencente ao Estado de Mato Grosso). Irresignação defensiva: a) absolvição, por ausência de provas, alegando que não teria concorrido para a prática do crime de receptação previsto no tipo penal 180, §6º, do CP; b) pela desclassificação para o delito de receptação culposa.
Improcedência do pleito de absolvição
. Conjunto probatório robusto que demonstra inequivocamente a autoria e materialidade do delito. Aquisição de arma de fogo com numeração suprimida, pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, subtraída em contexto de assassinato de policial civil. A
apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. No caso, a versão apresentada pelo apelante destoa dos demais elementos de prova, além do que ele não se desincumbiu do ônus de comprová-la. Dolo direto amplamente demonstrado pelas circunstâncias suspeitas da aquisição: numeração raspada, preço vil (R$ 2.500,00), vendedor desconhecido, pressa na transação. Impossibilidade de desclassificação para modalidade culposa ante a evidência da consciência da origem criminosa do bem. Configuração do tipo penal do art. 180, § 6º, do CP. Bem pertencente ao patrimônio público estadual (SSP-PCMT). Qualificadora de natureza objetiva que dispensa o conhecimento específico da titularidade pública, bastando a consciência da origem ilícita. Laudo pericial que comprovou, apesar da supressão das gravações, tratar-se de arma funcional da Polícia Civil de Mato Grosso.
Impossibilidade do pedido de desclassificação para o delito de receptação culposa
, tendo em vista que o acervo probatório erigido nos autos é robusto e suficiente
em atestar o dolo e
a origem ilícita do bem.
O parecer é pelo desprovimento do
recurso
.
.
” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A irresignação defensiva repousa sobre a autoria e materialidade delitivas, bem como sobre a possibilidade de desclassificação para a
modalidade culposa do crime de receptação. Assim, passo à análise direta dos anseios defensivos.

Narra a peça acusatória (id. 303440856):

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que em data anterior a 25/05/2017, na Av. 31 de Março, bairro cristo rei, em Várzea
Grande-MT
, o acusado
Rubiney
Daniel da Silva adquiriu 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com 07 (seis) munições intactas, que sabia ser produto de crime, de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme foi apurado, no dia 07/08/2005, durante um resgate de presos na Cadeia Pública de Poconé-MT, foi assassinado o policial civil Joaquim da Costa Magalhães (fls.33 e 92) e subtraída a arma de fogo que portava na ocasião: um revólver calibre 38, marca Taurus nº RI650073, com o brasão e sigla da SSP-PCMT.

Muitos anos depois, em data anterior a 25/05/2017, na Av. 31 de Março, bairro cristo rei, em Várzea
Grande-MT
, o acusado
Rubiney
Daniel da Silva adquiriu a referida arma de fogo por R$2.500,00.

No dia 25/05/2017, por volta das 10h20, na Rua Manoel Benedito Silva, bairro Santa Tereza, em Poconé-MT, o denunciado foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta
honda

bros
, cor preta, placa QBB-6448.

Durante revista, foi surpreendido portando o referido revólver, calibre 38, marca Taurus, municiado com 07 (seis) munições intactas, no qual estavam: “... raspadas todas as suas gravações de fábrica, referentes a numeração serial, numeração de montagem, brasão e gravação da sigla da instituição a que pertence...” - fl. 71 – Laudo Pericial nº 2.3.2017.27862-01.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Rubiney
Daniel da Silva como incurso dos delitos tipificados nos
arts
. 180, caput, §6º, do Código Penal.

DA RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA.

Pretende o apelante, a absolvição pelo crime de receptação
qualificada
, e na sua impossibilidade, seja desclassificado para a figura culposa.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do auto de prisão em flagrante (id. 303440857, págs. 17-18
), boletim
de ocorrência (id. 303440857, págs. 26-27), do termo de apreensão (id. 303440857, pág. 29), do laudo pericial nº 2.3.2017.27862-01 (id. 303440858 págs. 34-35 e 303440859 – págs. 1-2) e demais provas produzidas em sede policial e em juízo.

Quanto à autoria delitiva, tem-se que o réu/apelante, quando ouvido em juízo (id. 303441360),
ratificando seu depoimento inicial,
admitiu ter adquirido o revólver pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), afirmando que o rapaz foi lhe entregar de moto, com o capacete no rosto e estava com pressa, não tendo verificado se a arma estava com a numeração raspada.

Afirmou que ouviu um vendedor da loja em que trabalhava comentando com outra pessoa sobre um rapaz que estava vendendo uma arma, então fez a negociação e o rapaz foi até o seu local de trabalho entregar.

O investigador de polícia
Joadilson
Tomaz Martins quando ouvido na fase inquisitorial, narrou o que segue ((id. 303440857, pág. 21):

“QUE é investigador de polícia desta delegacia; QUE há 11 (anos), aproximadamente, um investigador de polícia foi morto numa ação de resgate de preso, sendo que na época a delegacia de polícia era anexa a cadeia pública de Poconé/MT: QUE o investigador JOAQUIM DA COSTA MAGALHÃES foi morto na ação de resgate, além disso, o revólver do policial, calibre 38 com capacidade de 07 (sete) munições, foi subtraído na ação; QUE na presente data ao receber o boletim de ocorrência da PM, reparou que arma de fogo apreendida tem as mesmas
caracteristicas
do que fora subtraído na época, entretanto, a numeração de registro foi raspada; QUE tem quase absoluta certeza que a arma de fogo apreendida, pertencia ao policial falecido, pois acima da empunhadura do revólver tinha um emblema da PJC, entretanto, o local também se encontra raspado; QUE ao pegar a arma e dar um disparo "a seco", sem munição, verificou que o gatilho está bem macio, sendo que já efetuou um disparo com a arma do policial na época, além disso, o investigador JOAQUIM era armeiro, sendo assim, fazia manutenção em sua arma constantemente;(...)”

Em juízo, a testemunha IPC
Joadilson
Tomaz Martins afirmou que a Polícia Militar chegou com o réu na Delegacia e observou que a arma era conhecida, mas pelo lapso temporal teria que passar por perícia para verificar se pertencia ao Policial Civil Joaquim, assassinado em Poconé, cuja arma foi subtraída à época dos fatos. Ressaltou que indagou ao réu sobre a procedência da arma e ele não informou quem foi o vendedor; que posteriormente a perícia confirmou que a arma realmente pertencia ao Policial Civil Joaquim (id. 303441361).

O magistrado sentenciante, ao fundamentar a decisão ressaltou:

“(...) P
elo exposto, restou comprovado que o réu no exercício do comércio praticou o crime de receptação dolosa, pois adquiriu um objeto que sabia ser produto de crime. Comprou arma de fogo cuja procedência não soube dizer. Afirmou que negociou pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com um rapaz que não conhece, o qual lhe entregou no seu local de trabalho, que comprou às pressas e não verificou se a numeração estava raspada. Assim, demonstra que o réu assume a responsabilidade pelo crime de receptação. Ademais, configura-se a qualificadora do §6.º, do art. 180, pois a arma de fogo é patrimônio do Estado de Mato Grosso, sendo confirmado pelo laudo pericial nº 2.3.2017.27862-01 (id. 126486067, fls. 34-35, id. 126486068, fls. 1-2), onde consta que todas as suas gravações de fábrica estão raspadas, mas foi possível revelar a numeração serial e a instituição que a pertence, sendo a da SSP-PCMT (id. 126486068, fl. 1, item 3.1).

Portanto, fica impossível acolher a tese da defesa quando alega ausência de dolo, pois não encontra embasamento no conjunto probatório dos autos. Ficou muito bem claro que o réu sabia da procedência ilegal da arma de fogo diante do exposto acima. Desta forma não há que se falar em receptação culposa.

A condenação do réu se impõe nos exatos termos da denúncia.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno
Rubiney
Daniel da Silva
, qualificado nos autos, por infringir o art. 180,§6.º, do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

(...)

Receptação qualificada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; aplico-a em dobro ante a qualificadora tipificada no §6.º, do art. 180, do CP, resultando em 03 (três) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alínea c, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, faço a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Insta constar que após a prolação da respeitável sentença, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração apenas para constatação de que “
houve um erro material na dosimetria da pena, pois ao calcular o dobro da pena do art. 180, caput, do CP, em razão da condenação pelo §6º do mesmo artigo, a pena foi fixada em 03 anos, quando o correto seria 02 anos reclusão
.
” (id.
303441370
)

Tal erro material foi imediatamente sanado pelo juízo
a quo
, que por m
eio
de decisão (id.
303441373
) retificou a sentença para constar o seguinte desfecho:

“Receptação qualificada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; aplico-a em dobro ante a qualificadora tipificada no §6.º, do art. 180, do CP, resultando em 02 (dois) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.
”

Assim, sanado erro material em sede de embargos de declaração, opero essa retificação.

Para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa, porém não parece plausível que o acusado nem sequer duvidaria da origem da arma
oferecida

por
um desconhecido
, em via pública
, assumindo o risco de ser preso, e aceitaria sem pestanejar adquirir o objeto livremente.

Do quadro apresentado, não se pode ignorar que o réu foi abordado em posse da arma de fogo, objeto de furto, sendo óbvio, a necessidade de se verificar minimamente a origem do bem, ao passo que o apelante não logrou
em
comprovar
de forma inequívoca
que desconhecia a origem ilícita do revólver por ele adquirido.

No contexto dos autos, observa-se que o apelante adquiriu a arma de fogo de uso permitido, sem sequer tentar apresentar qualquer explicação idônea para tanto, evidenciando assim, que sabia, ou pelo menos, assumiu o risco ao adquirir o armamento, tratar-se de produto de crime.

É cediço que "
no crime de receptação se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV).

Nesse sentido, conforme jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e

esta
e. Corte
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE
FOGO.(...)
O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva. 2."Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"(
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018).

(STJ - REsp: 00000000000002114637, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/08/2025)

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime de
receptação
, incumbe à defesa comprovar que o
acusado desconhecida
a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade
culposa
.
(...)
”

(
STJ -
AgRg
no REsp: 2125440 SP 2024/0056789-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Alta Araguaia/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição pela ausência de conhecimento da origem ilícita do bem; (
ii
) desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa; e (
iii
) redução da pena-base com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) se há provas suficientes de que o réu sabia da origem ilícita do bem para a manutenção da condenação por receptação dolosa; (
ii
) se é possível a desclassificação para a modalidade culposa; e (
iii
) se a pena-base deve ser reduzida, com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Autoria e materialidade comprovadas: A materialidade do crime de receptação dolosa está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos e declarações testemunhais.
A autoria foi confirmada pelas próprias declarações do réu, que admitiu ter adquirido a arma por valor inferior ao de mercado, sem a devida documentação e sabendo do risco de ser produto de crime.

Ausência de dolo e desclassificação para receptação culposa: O argumento de ausência de dolo não merece acolhida, pois a aquisição da arma por preço muito abaixo do mercado e a falta de documentação revelam a ciência do apelante quanto à origem ilícita. O contexto probatório, incluindo a admissão do réu de que comprou a arma para se proteger, demonstra que ele assumiu o risco, caracterizando o dolo necessário para a receptação dolosa. Assim, é inviável a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

Redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea: A pena-base foi fixada no mínimo legal, de acordo com as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Embora o réu tenha confessado a aquisição do bem, a aplicação da atenuante não pode resultar em pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ. Portanto, não há como acolher a pretensão defensiva nesse ponto.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, sendo correta a manutenção da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento:

A condenação por receptação dolosa exige prova da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, configurada quando
o objeto é adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação.

A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando há elementos que indicam a assunção do risco por parte do acusado.

(...)
(N.U 0003786-53.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
– Destacamos.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI 10.826/03 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DE ARMA ROUBADA, CARREGADORES E MUNIÇÕES – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI – VALOR PROBANTE – PRECEDENTES DO STJ E STF – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMONIOSO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUTORIA DELITIVA – POSSE INJUSTIFICADA DE BEM PRODUTO DE CRIME QUE TRANSFERE AO ACUSADO O ÔNUS DE PROVAR SUA INOCÊNCIA – FUGA PERANTE APROXIMAÇÃO POLICIAL QUE REFORÇA O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA JÁ CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a materialidade e autoria comprovadas nos autos, inviável falar-se em absolvição.

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, 'no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova'
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017)." (
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).

Resta prejudicado o pleito de concessão de gratuidade da justiça, pois, tal providência foi adotada na sentença
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

(N.U 1002852-79.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
– Destacamos.

No caso em tela, restou inequivocamente demonstrado que o objeto foi encontrado na posse do recorrente, sem que ele comprovasse qualquer
origem lícita do bem, além do que a arma de fogo receptada – revólver calibre 38, marca Taurus – pertencia ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, conforme atestado pelo laudo pericial nº 2.3.2017.27862-01
,
que logrou revelar a numeração serial
, apesar de estarem raspadas
e
,
identificar a instituição proprietária (SSP-PCMT)
, motivo pelo qual
configura-se a qualificadora do §6.º, do art. 180, pois a arma de fogo é patrimônio do Estado de Mato Grosso, sendo confirmado pelo
referido

laudo pericial
.

Importante ressaltar que a qualificadora em questão possui natureza objetiva, não exigindo que o agente tenha conhecimento específico de que o bem pertença ao patrimônio público, bastando a consciência da origem ilícita, conforme pacificado pela jurisprudência pátria.

Desse modo, as provas produzidas no decorrer da persecução penal são claras e suficientes para afastar a tese absolutória por fragilidade do acervo probatório, afastando-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa sustenta, ainda que de forma subsidiária, a desclassificação do tipo penal que lhe foi imputado para o delito de receptação na modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), sob o argumento de que não restou demonstrado que o apelante tenha agido com dolo, seja ele direto ou eventual.

Entretanto, tal pleito não merece acolhida, uma vez que o dolo direto exigido para a configuração da conduta típica prevista no art. 180, § 6º, do Código Penal restou amplamente comprovado nos autos.

Conforme exposto no tópico precedente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva, incumbe à defesa demonstrar a
origem lícita do bem, ou, alternativamente, a configuração de conduta culposa por parte do agente.

No caso em análise, o dolo direto foi amplamente demonstrado pelas circunstâncias suspeitas da aquisição:

o
bem foi negociado sem qualquer documentação ou comprovação de origem lícita
,
numeração raspada, preço vil (R$ 2.500,00), vendedor desconhecido, pressa na transação. Tais elementos evidenciam que o apelante tinha plena consciência da origem criminosa do bem.

Tais elementos, como bem observado na sentença e reiterado pela
douta
Procuradoria de Justiça, evidenciam o dolo da conduta.

Portanto, em decorrência da ausência de quaisquer elementos probatórios, além do mero interrogatório, capazes de sustentar não ter agido o apelante de modo livre e
finalisticamente
consciente, não merece acolhimento a tese arguida, sobretudo considerando que o acervo probatório erigido nos autos é robusto e suficiente em atestar a origem ilícita do bem.

Ademais, caberia à defesa demonstrar
de for
m
a cabal,
que o ora apelante não tinha condições de saber que o bem era objeto de crime anterior
,
pois

a
apreensão do bem roubado em poder/responsabilidade do apelante

induz apossamento, de modo a impor-lhes o ônus de provar sua boa-fé.

Nesse sentido:

“(...)
2. No crime de receptação, recai ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. (...) Tese de julgamento: “1. A apreensão de bens de origem ilícita na posse do acusado, sem comprovação de sua origem lícita, autoriza a condenação por receptação.
(N.U 1018439-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

“(...)
5. O dolo na receptação é presumido diante da posse de arma roubada sem comprovação de boa-fé, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.
(...)
”
(N.U 1010647-16.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY
SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

“(...)
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) admite a presunção de dolo no crime de receptação quando os bens de origem ilícita são encontrados em poder do agente, recaindo sobre este o ônus de provar a licitude da posse, o que não foi pelo apelante que pleiteou a absolvição. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a inversão do ônus da prova não se configura quando o réu, em posse de bem de origem criminosa, não apresenta justificativa plausível para sua aquisição. (...)”
(N.U 1002816-71.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

“(...)
2. A ausência de documentação da arma de fogo, somada a não identificação do vendedor tampouco do valor de aquisição afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime, de modo que o pleito desclassificatório da receptação para a forma culposa apresenta-se impertinente.
”
(N.U 1004948-44.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

In
casu
,
não houve qualquer prova capaz de demonstrar que o apelante agiu com culpa, e não com dolo
.
Pelo contrário, os elementos evidenciam que ele tinha condições objetivas de suspeitar da origem criminosa do bem.

Por outro lado,

há segurança probatória no sentido da origem ilícita da res adquirida, caracterizando-se o dolo direto na conduta do apelante,
devendo
ser mantida a condenação por receptação dolosa, revelando-se incabível a desclassificação pretendida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025